Tribunal: TJSP
Processo: 0008486-20.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – ICMS.

Ação de embargos à execução fiscal proposta para desconstituir AIIM lavrado em razão da não comprovação da remessa interestadual de mercadorias. Alegação de boa-fé da embargante, com fundamento na cláusula FOB, que transfere ao comprador os riscos a partir da entrega à transportadora. Mercadorias vendidas a destinatária localizada em outro estado da

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – ICMS.

Ação de embargos à execução fiscal proposta para desconstituir AIIM lavrado em razão da não comprovação da remessa interestadual de mercadorias. Alegação de boa-fé da embargante, com fundamento na cláusula FOB, que transfere ao comprador os riscos a partir da entrega à transportadora. Mercadorias vendidas a destinatária localizada em outro estado da federação, sem, contudo, haver prova da efetiva saída das mercadorias do território paulista. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para determinar a correção da CDA, com o afastamento da multa punitiva e dos juros sobre ela, além da limitar os encargos moratórios à taxa SELIC, bem como reconhecer a decadência de parte dos créditos tributários.
Recurso de apelação da contribuinte. Embargante que busca reformar a sentença apenas no tocante à responsabilidade objetiva que lhe foi imposta pelo pagamento da diferença de ICMS, argumentando que a operação deveria ser considerada interestadual (com alíquota reduzida) e que não poderia ser responsabilizada pelo tributo, visto que a entrega das mercadorias à transportadora extinguiria sua responsabilidade. Descabimento. Empresa que não adotou as cautelas necessárias para comprovar a efetiva saída das mercadorias do território paulista, sendo correta a presunção de que as operações foram internas.
Recurso de apelação do órgão fazendário. Estado que pretende a total improcedência dos embargos, defendendo a manutenção da multa punitiva e dos juros de mora sobre ela, bem ainda o afastamento da decadência para o período anterior a 04/12/2003. Admissibilidade. Infração praticada pela contribuinte que é de mera conduta. Afastamento da decadência e manutenção da multa punitiva e dos juros incidentes sobre ela que se impõem. Sentença parcialmente reformada.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela contribuinte e dá-se provimento à apelação interposta pelo órgão fazendário.